Tribunal: TJMT
Processo: 1044033-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044033-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYAN KELBYN SANTOS LOPES - CPF: 052.823.891-42 (RECORRENTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE AR-CONDICIONADO – COBRANÇA INDEVIDA DE GARANTIA ESTENDIDA NÃO CONTRATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobrança indevida por garantia estendida não contratada, correta a sentença que determinou à restituição em dobro do valor pago, ainda mais quando houve reclamação administrativa não solucionada.

Restando configurada a falha na prestação do serviço, faz jus o consumidor ao pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento do valor de R$ 1.715,26, já na forma dobrada, a título de repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em virtude da cobrança indevida de garantida estendida não contratada, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
DAYAN KELBYN SANTOS LOPES
em desfavor de
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento, no montante de
R$ 1.715,26 (mil setecentos e quinze reais e vinte e seis centavos), já na forma dobrada a título de repetição de indébito,
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir do desembolso, e ao pagamento
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, ao
Reclamante,
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não agiu e não age através de práticas abusivas. Aduz que a empresa oferta o produto “garantia estendida” como vendedora de um serviço prestado por uma seguradora e a opção de adquirir ou não o serviço é do consumidor, não havendo nenhum condicionamento à venda, tampouco embute tal contratação sem o consentimento do cliente.

Argumenta a inexistência de ato ilícito, de nexo de causalidade e do efetivo dano, não ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que no dia 26.10.2020 fora abordado por uma funcionária dentro da loja da promovida, oportunidade em que lhe fora ofertado cartão de crédito para compra de produtos com desconto.

Após a aquisição do cartão de crédito, fora atendido pelo vendedor Kelvim, e decidiu realizar a compra de um ar-condicionado split de 12.000 BTUS INVERTER, da marca GREE, pelo valor de R$ 3.357,53 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), realizando o pagamento mediante uma entrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o restante parcelado em 10 (dez) vezes no cartão de crédito da loja, conforme faz prova o comprovante de pagamento juntado. Salienta que o produto fora entregue no dia 31.10.2020, conforme atesta a nota fiscal.

Ocorre que ao analisar a nota e o cupom fiscal, constatou que o vendedor havia embutido na compra uma garantia estendida no valor de R$ 857,63 (oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos), sem a sua anuência.

No dia 01.11.2020 compareceu na loja para obter informações acerca da cobrança indevida, oportunidade em que descobriu que o vendedor Kelvim não trabalha mais junto a empresa promovida, sendo informado que somente o Sr. Gilmar, que seria o líder dos vendedores de eletrodomésticos poderia solucionar o problema, o qual não se encontrava no momento, deixando seu telefone para posterior contato, o que não ocorreu.

Contactou a empresa no dia 05.11.2020, através do telefone (65) 2121-5975, sendo atendido pelas vendedoras Ludmilla e Danielle, as quais não conseguiram resolver o impasse.

Em contestação, a promovida se limita a alegar que houve opção do consumidor em adquirir a garantia estendida, já que se trata de mera liberalidade.

Compulsando os autos a analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial, posto que a promovida não comprovou que houve contratação da garantia estendida pelo promovente.

Considerando a alegação do consumidor de que a cobrança da garantia estendida no cartão de crédito fora realizada sem a sua anuência, cabia a promovida comprovar a efetiva contratação, o que não o fez, restando configurada a falha na prestação do serviço.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando caracterizada a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança não contratada de garantia estendida, sem solução administrativa, emerge o dever de indenizar por dano moral e material.

Diante da comprovação do pagamento da garantia estendida não contratada, faz jus o consumidor à restituição do valor pago, tendo agido com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao dano moral, entendo que o valor fixado se encontra em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021